Tribunal: TJPA
Processo: 0003813-96.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003813-96.2019.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Nos termos da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da não culpabilidade, ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

2-

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba/Pa, que condenou
Ivana Fabrina Pinheiro Rodrigues pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. E, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito - prestação de serviços à comunidade e limitação do final de semana (Num. 7952794 - Págs. 1 a 7 e 7952795 - Págs. 1 a 2).

Nas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da sentença para afastamento da causa de diminuição - tráfico privilegiado (Num. 7952796 - Págs. 4 a 10).

As contrarrazões firmaram-se pela improcedência do recurso ministerial e reforma da sentença para absolvição da apelada ante à insuficiência probatória (Num. 7952797 - Págs. 20 a 21 e Num. 7952798 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 8880898 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O
parquet
insurgiu-se sobre a aplicabilidade da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/2006, alegando que a recorrida não faz
jus
, haja vista que responde à outra ação penal (nº 0011695-46.2018.8.14.0133), além de já ter sido presa em flagrante em outra ocasião pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

Ocorre que, pelo entendimento atual do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ante ao princípio da não culpabilidade (exposto no art. 5º, inciso LIV da CF) não pode ser negado o tráfico privilegiado com fundamento em “investigações preliminares ou em processos criminais em andamento, mesmo que esteja em grau recursal.

Eis os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II – A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285

DIVULG 02-12-2020

PUBLIC 03-12-2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. TRÁFICO. MINORANTE. NEGATIVA COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da não culpabilidade, ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.182.166/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Ademais, nos autos de nº 0011695-46.2018.8.14.0133, observo, em diligência informal perante os Sistemas LIBRA e PJE, que houve, atualmente, a prolação de sentença absolutória em favor da ora recorrida, o que corrobora as jurisprudências acima.

Outrossim, não há nos autos outras provas de que a ré se dedique a atividades criminosas, no que mantenho a concessão do tráfico privilegiado e nego acolhimento ao recurso.

Nesse contexto, mantenho o ato ora impugnado por seus próprios termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2023